Tribunal: STF
Processo: RE 1573287
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Recurso especial de Pontes & Landim Combustíveis Ltda remetido pelo Superior Tribunal de Justiça, como recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.032 do Código de Processo Civil, formalizado em face de acórdão proferido, em sede de embargos de declaração, pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido (eDoc. 123):



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA APLICAR A MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO DO STF NO JULGAMENTO DO RE 1.063.187 (TEMA 962). 



    Recebido o recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Francisco Falcão, determinou, com fundamento no art. 1.032 do Código de Processo Civil, para fins de ulterior encaminhamento do processo ao Supremo, que o recorrente complementasse as razões do recurso, inclusive com a demonstração da existência, no caso, de repercussão geral (eDoc. 245).



    A parte recorrente, ao cumprir a determinação, alega ofensa aos arts. 153, III, e 195, I, “c”, da Constituição Federal (eDoc. 251). Assevera que a aplicação da modulação dos efeitos do Tema n. 962 de repercussão geral não é cabível aos autos, vez que o mandado de segurança foi impetrado na origem em 3.08.2021, anteriormente ao marco estabelecido pelo STF no julgamento do paradigma.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que a inexigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre as quantias recebidas pela impetrante a título de juros moratórios e correção monetária (Taxa Selic) na restituição do indébito, a partir de 30/9/21, nos termos da modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do Tema 962 de repercussão geral. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Assiste razão à Fazenda Nacional no tocante ao aspecto temporal da modulação dos efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.063.187 (Tema 962). Nesse sentido, os embargos de declaração devem ser acolhidos para correção de omissão do julgamento. 



    Nos termos da decisão preferida pelo STF, é de registrar que se aplica a modulação dos efeitos, para estabelecer que a decisão "produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral". 



    Embargos declaratórios da Fazenda Nacional parcialmente providos, para sanar a omissão e aplicar a modulação dos efeitos temporais, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 1.063.187 (Tema 962).



    A respeito da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores, atinentes à Taxa Selic, recebidos em razão de repetição de indébito, o Supremo, ao analisar o RE 1.063.187, paradigma do Tema n. 962/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 16 de dezembro de 2021, fixou tese de repercussão geral no sentido da inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do paradigma, esta Corte modulou o decisum, para determinar que o entendimento firmado somente produzisse efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (em 30 de setembro de 2021), ficando ressalvadas da modulação as ações ajuizadas até a data de início do julgamento (17 de setembro de 2021). Confira-se:



    (...) 2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 962: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.



    3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.



    (RE 1.063.187 ED, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 16 de maio de 2022, grifei)



    O voto condutor do acórdão proferido em sede de embargos de declaração bem delimita a controvérsia: 



    Entendo, portanto, ser o caso de se modularem os efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc . Estabeleço como marco temporal, contudo, a data da publicação da ata de julgamento do mérito (na espécie, 30/9/21). Já invoquei esse marco em outros casos, como, por exemplo: ADI nº 2.,040/PR-ED; RE nº 669.196/DF-ED; ADI nº 5.481/DF; RE nº 605.552/RS-ED-segundos, entre outros. 



    Por outro lado, considero importante ressalvar da modulação dos efeitos da decisão certas ações já ajuizadas. Note-se que medida como essa tem sido muito utilizada pela Corte (vide, v. g., os julgamentos da ADI nº 5.469/DF-ED e do RE nº 574.706/PR-ED). Resta definir qual marco temporal razoável e condizente com as particularidades do presente caso deve ser adotado a fim de se identificar quais são as ações a serem ressalvadas. 



    No presente caso, julgo ser mais adequado adotar como marco o dia no qual se iniciou o julgamento do mérito. De um lado, isso prestigiará aqueles que já haviam ingressado com ação até essa data. Do outro lado, não serão ressalvadas as ações ajuizadas após esse marco.



    .......................................................................................................



    Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para: 



    (i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial;



    (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados:



    a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito).



    Assim, considerando que o mandado de segurança que deu origem ao presente recurso extraordinário foi impetrado em 3/8/21, momento anterior à 17/9/21 (data do julgamento de mérito do RE 1.063.187), a modulação dos efeitos, realizada no Tema n. 962/RG, a ele não se aplica.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento e observe os termos da modulação dos efeitos conferida no Tema n. 962/RG, que ressalvou as ações ajuizadas em momento anterior à 17/9/21, como na espécie.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente